Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", diante do robusto acervo probatório, consistente em firme e seguro relato da vítima, corroborado pelos harmônicos depoimentos das testemunhas e informante, além da completa ausência de motivos para que ela imputasse falsamente a grave conduta de estupro de vulnerável contra o próprio genitor.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
3. Pequenas divergências havidas entre os depoimentos feitos na fase inquisitiva e judicial da vítima e informante não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita e demonstraram a ocorrência do crime de estupro de vulnerável em análise.
4. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
5. Diante da ausência de informações acerca da capacidade econômica do réu (empresário do ramo de construção civil), fixa-se o valor de indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais), para a vítima, sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da ofendida.
6. Recurso parcialmente provido.